Tribunal: CARF
Processo: 10280.722448/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722448/2014-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.388 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/09/2010, 20/03/2011, 18/10/2011
ACÓRDÃO. COERÊNCIA OBRIGATÓRIA ENTRE FUNDAMENTOS E
CONCLUSÃO. NULIDADE.
Os fundamentos invocados no Acórdão devem conduzir obrigatoriamente a um
resultado coerente com aquele expresso no resultado ou conclusão da decisão,
sob pena de nulidade do ato decisório.
ACÓRDÃO. ANÁLISE DE INFRAÇÃO DIVERSA DA IMPUTADA NO
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE POR OFENSA AO DIREITO DE
DEFESA.
O Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento que analisa o
lançamento de ofício deve se pautar pela infração ali imputada e pelas razões
de defesa expendidas na impugnação, sob pena de nulidade por ofensa ao
direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para anular o Acórdão recorrido e retornar os autos à
primeira instância para que seja proferida nova decisão, na qual se resguarde a coerência entre os
fundamentos e a conclusão contidos no decisum, devendo também estar estes itens em
compatibilidade com as infrações imputadas e com as razões de defesa.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722448/2014-46
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.388 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722448/2014-46

Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/SPO (fls. 148
a 166):
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 10/11/2013, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no valor de
R$ 15.000,00, em virtude dos fatos a seguir escritos.
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as informações sobre veículo
ou carga transportada, ou sobre operações que executou, identificadas em Tabela anexa,
parte constante deste Auto, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo
Corep n° 3, de 28 de março de 2008.
Cientificado do auto de infração, via Aviso de Recebimento, em 12/11/2014 (fls. 17), o
contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 04/12/2014, na forma do
artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 20 à 49, instaurando assim a fase litigiosa do
procedimento.
Os pontos abordados na impugnação foram os seguintes:
Em sede de PRELIMINAR:
• Tempestividade;
• Impossibilidade de aplicação de penalidade a agente marítimo;
• Ilegitimidade passiva da impugnante;
• Denúncia espontânea;
• Cerceamento de direito de defesa.
No MÉRITO
• Violação aos princípios da legalidade e hierarquia das normas;
• Erro material no momento da aplicação da multa;
• Aplicação de mais de uma multa para o mesmo navio/viagem;
• Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
DO PEDIDO
Diante de todo o acima exposto, confia a Impugnante que a presente defesa será
integralmente acolhida, para o efeito de que:
I. preliminarmente, seja reconhecida a ilegitimidade da Impugnante para figurar como
autuada;
II. ainda preliminarmente, sejam reconhecidas a ocorrência de denúncia espontânea e a
nulidade do auto de infração ante a manifesta ocorrência de cerceamento ao direito de
defesa;
III. sucessivamente, no mérito, seja julgado integralmente improcedente o lançamento
consubstanciado no auto de infração ora impugnado;
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.388 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722448/2014-46

IV. por fim, caso V. Sas. não acolham os pedidos formulados acima, requer a anulação
do auto de infração para afastar as multas aplicadas referentes a mesma
embarcação/viagem que já tinham sido objeto de autos infração lavrados anteriormente,
destacada no item 58 da presente impugnação.
Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, o órgão de primeira
instância administrativa julgou improcedente o recurso mencionado, sob os fundamentos de que:
(1) O fato que ensejou a lavratura do Auto de Infração teria sido certo e definido
no seu corpo;
(2) Teria sido dada a impugnante ciência do teor da ação fiscal e dos atos
normativos invocados do Auto de Infração, que apontariam para a prática de
irregularidades nas operações de comércio exterior;
(3) Quando o agente marítimo assina o termo de responsabilidade perante
Alfândega, o faria na qualidade de representante do transportador. Amparado no
citado termo, a empresa atuaria efetivamente em nome transportador, praticando
atos durante o despacho;
(4) Diante da legislação de regência, concluir-se-ia que a multa está sendo
aplicada à pessoa designada em lei para responder pela infração, não cabendo
falar em cominação de pena transpassando a pessoa responsável;
(5) Não prosperaria a tese em favor da ocorrência da denúncia espontânea,
porque, para que esta se verifique como tal, deve ser iniciada antes de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionada com a
infração, tendo por pressuposto básico o total desconhecimento pelo Fisco acerca
da existência do tributo denunciado;
(6) Em momento algum a exigência discutida violaria os princípios da legalidade
e hierarquia das normas, pois não está calcada no Ato Declaratório Executivo
COREP n° 3, de 28 de marco de 2008, mas sim no artigo 107 , inciso IV, alínea
“e” do Decreto-Lei no 37/66;
(7) O art. 94 do DL no 37/66 seria taxativo no sentido de a responsabilidade
objetiva em se tratando de infração aduaneira. Mesmo que o contribuinte esteja
agindo de boa-fé e com cautela, ainda que ignore o fato de seu ato ou de seus
representantes estar em descompasso com a legislação, não poderia se furtar de
sua responsabilidade;
(8) A multa deve ser aplicada uma única vez por veículo transportador, pela
omissão de não prestar as informações exigidas na forma e no prazo estipulados,
em razão do que dispõe SCI COSIT no 08/2008, portanto, no caso, há 2 fatos
geradores, sendo devida a multa de R$ 10.000,00;
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.388 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722448/2014-46

(8) No que tange aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o seu
emprego pela instância julgadora administrativa não iria a ponto de autorizar a
dispensa ou redução de multas, expressas na lei em valor ou percentual único, sem
que haja expressa previsão legal para graduação da penalidade dentro de uma
faixa variável de valor;
(9) O exame da proporcionalidade entre o fato infracional e o valor da multa não
seria passível de exame, porquanto a autoridade administrativa não pode usurpar a
competência do legislador para alterar o valor da multa definido na lei.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
22/09/2016, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente
processo (fl. 170). Insatisfeito com o teor da decisão, em 19/10/2016 interpôs Recurso
Voluntário (fls. 172 a 202), alegando, resumidamente, que:
 Em sede de preliminar, o órgão colegiado haveria analisado autuação
distinta a este processo, uma vez que julgou um caso referente a 10 (dez)
retificações de informações, enquanto que nos autos se discutem 3 (três) multas
por registro extemporâneo de DDE;
 Sendo a Recorrente apenas mandatária do transportador no momento do
registro das informações dos dados de embarque junto ao SISCOMEX, não seria
possível sua responsabilização por eventuais erros cometidos por aquele;
 Na condição de agente marítimo, não se equipararia ao transportador para
fins de responsabilidade tributária, havendo, nesse sentido, entendimento
jurisprudencial já pacificado, bem como decisão precedente, em esfera de DRJ;
 Ainda preliminarmente: a denúncia espontânea, prevista no § 2o do art. 102
do DL no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza
administrativa, como a verificada no presente caso, citando a propósito do tema,
decisões judiciais e administrativas;
 Em decorrência da falta de informações importantes no AI (nomes das
embarcações, código identificador das viagens e a data/hora limite para que os
dados fossem prestados), teria ocorrido prejuízo ao exercício do direito de defesa
e o cerceamento ao direito de defesa;
 No tocante ao prazo de 7 (sete) dias para o transportador registrar no
SISCOMEX os dados pertinentes ao embarque marítimo da mercadoria previsto
no art. 37, § 2o da Instrução Normativa SRF no 29/1994, considera que seria
inaplicável ao caso, porquanto incompatível com o prazo de 10 dias para o
registro da Declaração de Despacho Aduaneiro de Exportação, a partir do
embarque da mercadoria, previsto nos arts. 52 e 56 da mesma IN;
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.388 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722448/2014-46

 As multas por atraso na prestação de informações devem ser aplicadas
apenas por navio/viagem, independentemente da quantidade de despachos de
exportação, manifestos de cargas, Conhecimentos Eletrônicos e NCM’s, razão
pela qual a redução do crédito tributário discutido nos autos deveria ter sido de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) e não de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
 A imposição de penalidade por cada operação de embarque seria ato ilegal
e arbitrário, que foi superado pela Receita Federal, especialmente com
fundamento na teoria da infração continuada;
 A aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade
determinaria o afastamento da multa aplicada, mormente quando não houver na
situação fraude, má-fé e tentativa de embaraço à fiscalização.
Na data de 13/12/2017, a Recorrente apresentou petição trazendo novas razões à
defesa (fls. 222 a 224).
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Primeiramente, observo a juntada de petição após o prazo para Recurso
Voluntário, na qual são trazidos novos argumentos de defesa. Em razão da manifesta
extemporaneidade na apresentação da peça, frente ao prazo fixado no art. 33 do Decreto no
70.235/19721, descabe o conhecimento desta pelo Colegiado.
Conforme precedente colocado, trata-se da imposição de 3 (três) multas previstas
na legislação aduaneira ao transportador/agente marítimo pela ausência de informação de
embarque da carga no Sistema SISCOMEX.
A infração foi assim capitulada: arts. 37 e 107, inc. IV, “e”, do Decreto-lei no
37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003, combinado com o art. 37 da IN no 28/1994.
O referido art. 107 dispunha:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.388 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722448/2014-46

(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
Os dados das operações de embarque que geraram o lançamento de ofício estão
descritas no corpo do AI e são os seguintes:

Em que pese tratar-se de 3 (três) infrações, o Acórdão recorrido se manifesta da
seguinte forma quanto a elas, na fundamentação do voto condutor, no item “Do Mérito – Das
Multas Aplicadas Sucessivamente para o Mesmo Navio ou Viagem”:
Temos os seguintes fatos geradores:
1. 06/10/09 (1); e
2. 13/10/09 (9)
Portanto, a multa regulamentar deve ser de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por se
tratarem de duas infrações.

Na Conclusão, o voto em análise se encerra da seguinte forma:
Diante do exposto, no uso da competência legal, outorgada pelo inciso I do art.
61 do Decreto no 7.574, de 29/09/2011, com redação dada pela Lei no 9.019, de
30 de março de 1995, art. 7o, § 5o, julga-se IMPROCEDENTE a impugnação
constante no resente processo.
(Sublinhei)

Já a parte dispositiva do decisum restou assim redigida:
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.388 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722448/2014-46

Acordam os membros da 23a Turma de Julgamento, por unanimidade devotos,
julgar IMPROCEDENTE a impugnação, MANTENDO o crédito tributário
exigido.

Examinando os autos, verifica-se que os fatos geradores a que se refere o Acórdão
combatido não constituem o objeto do presente processo, motivo pelo qual se constata haver erro
da autoridade julgadora de primeira instância, consistente em analisar fatos distintos daqueles
colocados pela unidade de origem.
Demais disso, a conclusão do voto mostra-se incoerente com a sua
Fundamentação, vez que o comando final da decisão é pela improcedência da impugnação, mas,
na parte dos fundamentos considera que as multas devem ser reduzidas para R$ 10.000,00 (2 X
R$ 5.000,00).
A falha foi aludida nas razões de defesa pelo Recorrente, entre as questões
relacionadas ao mérito:
B. - ERRO MATERIAL NO MOMENTO DA APLICAÇÃO DA MULTA.
- MULTA OBJETO DE OUTROS AUTOS DE INFRAÇÃO
(...)
65. Contudo, por algum equívoco, os e. Julgadores deixaram de notar que
duas supostas infrações (entre as três) são objeto de outros autos de
infração, conforme parágrafo n° 58 da impugnação de fls. , razão pela qual
a redução do crédito tributário discutido nestes autos deveria ter sido de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) e não de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(Grifei)
Tenho que o Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento que analisa
o Auto de Infração deve se pautar precisamente pelos fatos ali imputados, como também pelas
razões contidas na impugnação, sob pena de prejudicar o direito de defesa.
No caso, ainda se verifica que a Fundamentação não guarda harmonia com a parte
dispositiva da decisão. Entretanto, é certo que os fundamentos invocados no acórdão devem
conduzir necessariamente a um resultado coerente com aquele expresso no resultado ou
conclusão da decisão, sob pena de nulidade do ato decisório.
Em razão do exposto, voto por (1) não conhecer da petição apresentada após o
prazo para interposição de Recurso Voluntário; (2) conhecer do Recurso Voluntário, dando-lhe
parcial provimento, para anular o Acórdão recorrido e retornar os autos à instância a quo, de modo
que seja proferida nova decisão, guardando, esta, coerência entre os fundamentos e conclusão, bem
como sendo compatível com as infrações imputadas no Auto de Infração e com as razões de defesa.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.388 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722448/2014-46

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital